Tribunal: TJSP
Processo: 2108493-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora no rosto dos autos determinada pela Justiça do Trabalho – Possibilidade – Incompetência da Justiça Estadual para apreciar a intangibilidade dos valores penhorados – Recurso parcialmente provido, restringindo-se a medida ao valor correspondente à cota parte do coerdeiro da segurada falecida.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO